Tribunal: TJSP
Processo: 2060221-75.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. Inexistência de qualquer vício. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade. Prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.